Tribunal: STF
Processo: Rcl 87854
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Edineide Silva Franque dos Santos contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia no Processo 0002842-45.2024.8.05.0244, por afirmada aplicação equivocada dos Temas 339, 660 e 800 da Repercussão Geral, além de alegada violação à Súmula Vinculante 10.



    A reclamante relata que o tribunal reclamado negou seguimento a seu recurso extraordinário sob o argumento de ausência de repercussão geral da matéria discutida, com esteio no Tema 800 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante alega, em síntese:



    1. Violação ao Tema 339/STF – Fundamentação insuficiente (art. 93, IX, CF) O ato reclamado carece de fundamentação adequada, pois: 



–     limitou-se a citar o Tema 800/STF; 



–     não analisou o argumento constitucional da Reclamante; 



–     não enfrentou a alegada violação ao art. 5º, V e X da Constituição; 



–     não enfrentou a alegada negativa de prestação jurisdicional.



    [...]



    2. Violação ao Tema 660/STF – Cerceamento / negativa de prestação jurisdicional O ato reclamado incorreu em flagrante: 



–      não-enfrentamento das teses constitucionais; 



–     negativa de jurisdição; 



–     recusa injustificada em analisar violação constitucional direta.



    [...]



    3. Violação ao Tema 800/STF – Indevida aplicação automática A inadmissão do RE baseou-se exclusivamente no Tema 800, sem: 



–      examinar se a matéria era infraconstitucional ou constitucional;



–     verificar se havia violação direta e frontal à Constituição;



–     considerar que o Tema 800 não autoriza indeferimento genérico 



    [...]



    5. Violação à Súmula Vinculante nº 10 – Reserva de Plenário 



    Ao afastar implicitamente a incidência dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e art. 93, IX da CF, a Turma de Admissibilidade suprimiu a análise constitucional sem observar a cláusula de reserva de plenário. 



    Embora decisões que negam RE não tenham natureza de controle difuso, já está consolidado que, quando há interpretação que afasta norma constitucional, deve-se observar a SV 10 (documento 1, pp. 4-6).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    1. o reconhecimento da violação aos Temas 339, 660 e 800 do STF, bem como aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e art. 93, IX da CF; 



    2. a cassação do acórdão reclamado; 



    3. a determinação de que a Turma de Admissibilidade reaprecie o Recurso Extraordinário, agora observando integralmente as teses vinculantes e normas constitucionais mencionadas (documento 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    As teses fixadas nos julgamentos dos Temas 339, 660 e 800 da Repercussão Geral foram redigidas nos seguintes termos, respectivamente:  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339).



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660).



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Tema 800).



    Transcrevo, também, o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Transcrevo a decisão reclamada, no que interessa:



    Cuidam os presentes de embargos declaratórios ofertados contra a decisão colegiada da Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários que julgou prejudicado o Agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com espeque no art. 1.030, inciso I do CPC, face à ausência de pressuposto formal de admissibilidade, em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral.



    [...]



    Consoante se depreende do teor do art. 1.042 do CPC não caberá agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do presidente do Colegiado recorrido que inadmitir recurso extraordinário nas hipóteses de aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, sendo essa decisão passível de impugnação somente através de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 



    Não é demais salientar, ainda, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível.



    [...]



    Em julgamento da Reclamação 40.436, datado de 17/06/2020, ajuizada em face de decisão proferida pelo presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Juizado Especial Cível e do Consumidor do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar prejudicado o recurso de agravo da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como infringido os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX da Constituição Federal e o teor da Súmula 640 do STF, o Ministro Relator Edson Fachin manifestou-se nos seguintes termos:



    “O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    [...]



    Assim, a decisão embargada deu a solução jurídica que se entendeu correta ao caso, com argumentos claros e precisos, não havendo, assim, aspecto que reclame reavaliação sob os fundamentos indicados pela parte embargante, valendo ressaltar, ainda, baseado em inúmeros precedentes, que o órgão julgador não está obrigado a apreciar a questão sub judice esgotando os argumentos apresentados pelas partes, já que é livre o convencimento, desde que fundamente nos aspectos pertinentes aos temas debatidos e na legislação que entender aplicável, circunstâncias presentes no caso concreto (doc. 4).



    Verifico que não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no AI 791.292 QO/PE, Tema 339, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, b, do CPC.



    Observo, ainda, que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 660 e 800, pois os fundamentos do julgado são aplicáveis ao caso concreto. 



    O inconformismo da reclamante, na verdade, funda-se na discordância em relação à interpretação atribuída pela decisão reclamada às normas processuais que regem o juízo de admissibilidade recursal nos Juizados Especiais e à aplicação dessas normas ao caso concreto, matéria eminentemente infraconstitucional.  



    Dessa forma, destaco que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu, neste caso, quanto aos Temas 339, 660 e 800.



    Por fim, a reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Conforme o verbete sumular transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento do dispositivo legal, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator